Tribunal: TJDFT
Processo: 0749877-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749877-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 78329899), em face de decisão proferido pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id. 78329902) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0706860-74.2018.8.07.0001, em desfavor de RODRIGO FERREIRA VILELA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema eletrônico SNIPER. O juízo de origem fundamentou que a utilização do sistema SNIPER na área cível é restrita, sendo necessária a demonstração da existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Além disso, o referido sistema centraliza a base de dados de outros já utilizados no processo, como o SISBAJUD e o RENAJUD. Ponderou, ainda, que as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado presente no sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Em sede de razões recursais (Id. 78329899), a parte agravante sustenta que, ao indeferir o pedido, houve a restrição indevida da atuação do credor, posto que foi suprimido o direito de pleitear todas as medidas de localização de bens disponíveis ao seu alcance. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 78329100). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a antecipação da tutela em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Ainda que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) esteja disponível para pesquisa junto ao tribunal, é importante destacar que se trata de uma medida atípica de localização de bens. Nesse sentido, o deferimento da medida exige uma análise minuciosa, a fim de evitar diligências desnecessárias ao Poder Judiciário. O referido sistema utiliza a base de dados do SISBAJUD e RENAJUD, assim sendo, a realização de pesquisas frustradas nesses mecanismos de busca, por si só, não autoriza a utilização do SNIPER. Faz-se necessária a indicação da existência de bens não acessíveis pelos sistemas já pesquisados. Por ora, o agravante não conseguiu demostrar a imprescindibilidade da medida, posto que foram utilizados o SISBAJUD (Id. de origem 249930759) e RENAJUD (Id. de origem 22580416), nada sendo encontrado. Além disso, não houve a indicação da existência de bens não localizáveis por esses sistemas. Ademais, o SNIPER pode, ainda, ser utilizado quando há indícios de fraude ou ocultação patrimonial por meio de operações irregulares, todavia, também não houve manifestação da parte agravante nesse sentido. Confiram-se julgados desta 5a Turma Cível em casos análogos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. FERRAMENTA SNIPER. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos autos de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira. 2. Pretensão da agravante de obter a realização da busca por ativos mediante ferramenta SNIPER, sob alegação de maior efetividade do sistema na localização de bens ocultos ou dilapidados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, diante da inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado.5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional. 6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais.” Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.6.2024. (Acórdão 2021901, 0700264-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Grifou-se. EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. SISTEMAS SNIPER E ERIDF. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER, após transcurso superior a um ano da última diligência infrutífera, sob o fundamento de ausência de novos indícios de alteração patrimonial da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de tempo superior a um ano desde a última diligência patrimonial autoriza a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que ausente demonstração específica de mudança na situação econômica da executada; e (ii) determinar se é cabível o uso dos sistemas SNIPER e ERIDF nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 797 do CPC dispõe que a execução deve ocorrer no interesse do exequente, cabendo-lhe requerer medidas legais para localização de bens do executado. 4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe ao juiz atuação ativa na busca pela efetividade da prestação jurisdicional. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de localização patrimonial justifica, por si só, a renovação das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 6. A possibilidade de modificação da situação financeira do executado é presumida com o passar do tempo, sendo desnecessária a demonstração concreta de alteração patrimonial para justificar novas diligências após prazo relevante. 7. O sistema SNIPER, embora integrado a múltiplas bases de dados, tem aplicação restrita a casos que envolvam ocultação patrimonial em contextos penais, sendo desnecessário na execução civil comum quando já utilizadas ferramentas mais específicas e eficazes, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. 8. O sistema ERIDF, mantido por cartórios de registro de imóveis, é acessível diretamente pelo cidadão mediante o pagamento de emolumentos, sendo dispensável a atuação judicial quando a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após o decurso de prazo superior a um ano, independentemente de prova específica de alteração da situação econômica do executado.”; “2. A utilização do sistema SNIPER somente se justifica em hipóteses excepcionais que evidenciem potencial de efetividade não alcançado por outros meios ordinários.”; “3. A consulta ao sistema ERIDF independe de autorização judicial quando a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça, podendo ser realizada diretamente mediante o pagamento dos emolumentos devidos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 854, 921, § 4o; Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do DF, art. 222, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997929, 0753525-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 13/05/2025; TJDFT, Acórdão 1992340, 0706195-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 2002487, 0751065-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22/05/2025. (Acórdão 2021884, 0705868-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Grifou-se. Cumpre destacar que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário para a localização de bens do devedor ostentam caráter complementar em relação as realizadas pelo credor. Assim, não devem ser utilizadas de forma automática, apenas em decorrência de pesquisas infrutíferas anteriores. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital